Tribunal: TJES
Processo: 5000225-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: CELIA MARIA OLIVEIRA CAMARGO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2. Em sede de exame perfunctório, merece preponderar, na hipótese, a relevância da argumentação deduzida pela consumidora, que afirma, em breve síntese, não ter havido manifestação de vontade relativamente à contratação do cartão de crédito consignado, eis que o seu interesse, na ocasião, seria o de aderir apenas ao empréstimo consignado puro.

3. Assim, sem olvidar que as questões relativas à contratação deverão ser aprofundadas em sede de instrução probatória, denota-se dos autos que há demonstração suficiente do prenúncio do bom direito, exsurgindo o perigo de dano da própria continuidade dos descontos em benefício previdenciário pouco superior a um salário mínimo.

4. Considerando que o desconto da parcela objeto da suspensão é mensal, revela-se adequado que a multa incida, evidentemente, por evento, apurável mês a mês, e não diariamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a Agravada, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravado na ação originária, concluiu pela ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, à luz dos seguintes fundamentos:

“Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a parte requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese de que os descontos supostamente indevidos estão sendo efetuados de seus benefícios previdenciários de forma contínua e ininterrupta desde 2022, o que seria, a princípio, ilícito.

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte requerente.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante
, sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida.

(...)

É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito.

Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a parte demandada de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

Com esses fundamentos, defiro o pedido de liminar, para determinar que o banco demandado se abstenha de realizar qualquer desconto nos benefícios previdenciários da requerente, relativo ao contrato nº 20229000553000143000, com parcelas mensais de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).”

Do exame que fiz dos autos, entendo deva ser reformar, apenas em parte, a decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

Em sede de exame perfunctório, merece preponderar, na hipótese, a relevância da argumentação deduzida pela Agravada, que afirma, em breve síntese, não ter havido manifestação de vontade relativamente à contratação do cartão de crédito consignado, eis que o seu interesse, na ocasião, seria o de aderir apenas ao empréstimo consignado puro.

Acrescente-se que a tese autoral, ao menos neste momento de cognição sumária, encontra respaldo no arcabouço probatório até agora produzido nos autos, especialmente diante da aparente ausência de utilização dada ao cartão de crédito considerando a finalidade para a qual foi criado, eis que as faturas sequer foram apresentadas pela instituição financeira, somando-se que o mencionado “saque de crédito” foi realizado mediante transferência via TED (id 37732330).

Assim, sem olvidar que as questões relativas à contratação deverão ser aprofundadas em sede de instrução probatória, denota-se dos autos que há demonstração suficiente do prenúncio do bom direito, exsurgindo o perigo de dano da própria continuidade dos descontos em benefício previdenciário pouco superior a um salário mínimo.

Quanto às
astreintes
, extrai-se da decisão vergastada que a multa foi fixada no patamar diário de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sem que tenha sido atribuído, contudo, algum limite.

Acerca do instituto, sabe-se que a multa cominatória consubstancia é um instrumento jurídico utilizado para garantir o cumprimento de uma ordem judicial. Sua finalidade é coagir a parte a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer, estabelecendo uma penalidade financeira na hipótese de inércia.

Com efeito, esse mecanismo não visa enriquecer a parte beneficiada, mas sim assegurar a efetividade da decisão judicial, incentivando o devedor a cumprir a determinação de forma voluntária e tempestiva.

No caso, a ordem judicial determina a suspensão do
desconto mensal
de parcela pouco superior a sessenta reais no benefício previdenciário do Agravado.

Considerando, assim, que o desconto da parcela é mensal, revela-se adequado que a multa incida, evidentemente, por evento, apurável mês a mês, e não diariamente.

Assim, a fim de garantir a razoabilidade da medida coercitiva imposta, é de rigor a reforma da decisão neste particular, mantendo-se, contudo, o valor estabelecido pelo magistrado singular, até um limite que seja proporcional e adequado ao caso concreto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para fixar que a multa cominatória estabelecida em R$ 1.000,00 (hum mil reais) deverá incidir a cada mês de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)